Tribunal: TJDFT
Processo: 0726629-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726629-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA ALVES MARQUES contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, em cumprimento de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL (processo n. 0709929-58.2021.8.07.0018), indeferiu o imediato prosseguimento do feito, determinando que se aguardasse o julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0712796- 44.2022.8.07.0000. Nas razões (ID 38173209), alega não ser necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, sob pena de se criar o direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório, pois, em tese, teria que se aguardar o julgamento de recurso extraordinário eventualmente interposto, o que afrontaria o direito à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Afirma que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo ao recurso por juiz incompetente, bem como em flagrante afronta à autoridade do decisum que negou-lhe provimento e ao disposto nos artigos 1.026 e 1.029 do Código de Processo Civil. Aduz ser pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido na decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio, podendo tais atos ser praticados ainda que se entenda pela natureza provisória do cumprimento de sentença. Assevera não se poder alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Segundo o recorrente, não havendo nada que justifique a suspensão da execução face ao recurso manejado pelo executado nos autos do AGI n. 0712796- 44.2022.8.07.0000, deve o feito tramitar regularmente, mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Destaca o caráter alimentar da verba executada e pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para ser suspensa a decisão agravada e dado prosseguimento regular à execução, até a satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 38173211). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o imediato prosseguimento do feito, determinando que se aguardasse o julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0712796- 44.2022.8.07.0000. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado ou a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito, pois, apesar de não estar pendente recurso com efeito suspensivo, a expedição dos requisitórios deve aguardar o trânsito em julgado da demanda, a fim de corresponderem ao exato valor da condenação, e, não obstante o recurso a ser julgado em face do acórdão proferido no agravo de instrumento sejam embargos de declaração, sabe-se que, excepcionalmente, podem-lhe ser conferidos efeitos infringentes. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. RECURSO CONTRA A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que manteve o prosseguimento do feito sem aguardar o trânsito em julgado de recurso pendente. 2. No caso, há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere no crédito objeto do feito executivo originário. 2.1. O AGI 0709324-06.2020.8.07.0000, no qual se discute a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos agravos interpostos contra a decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário. 2.2. Dessa forma, é indevida a expedição dos precatórios/RPV's, independentemente de não ter sido atribuído efeito suspensivo aos recursos direcionados às instâncias superiores. 3. Precedente: "2. Conforme precedente, 'só se admite o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Não obstante a ausência de efeito suspensivo nos recursos extraordinários, a definição da importância devida, na hipótese, ocorrerá tão somente no trânsito em julgado da decisão acerca do fracionamento da execução'. 3. In casu, ainda há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere, por certo, no crédito objeto do feito executivo originário, na medida em que o AGI no 0723453-50.2019.8.07.0000 em que se discute, em linhas gerais, o 'requerimento de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, para o ajuizamento de demandas coletivas' ainda não transitou em julgado, nos moldes do artigo 502 do CPC. 4. Por conseguinte, é indevida a expedição dos respectivos requisitórios, enquanto ainda não transitado em julgado o aludido recurso." (3a Turma Cível, 07021605320218070000, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe 25/05/2021). 4. Recurso provido, para obstar a expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do AI 0709324-06.2020.8.07.0000. (Acórdão 1376529, 07200552720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a natureza alimentar da verba objeto da execução não confere, automaticamente, urgência ao pleito, podendo-se aguardar a análise do mérito deste recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator